Tribunal: TJDFT
Processo: 0009621-25.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009621-25.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IRANEIDE RAMOS DE SOUSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com relação ao pedido de ID 22173781 há informação que ainda está pendente de pagamento, ocupa a posição no 26.180 e que inexiste previsão para liberação do crédito. A credora poderá acompanhar a lista cronológica acessando o link: https://sapre.tjdft.jus.br/sapre/public/lista_externa.xhtml Acrescente-se que não houve, até a presente data, nenhum pagamento nos autos do presente precatório. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de março de 2021 pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto